Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por ANCORA COMERCIO POR ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança autuado sob o no 0701450-18.2017.8.07.0018, impetrado em face de suposto ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela em caráter liminar. Em suas razões recursais, declara atuar no comércio atacadista de produtos alimentícios. Narra que a Lei Distrital no 6.375/2019 alterou o artigo 3o da Lei no 5.005/2012, modificando os critérios de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Afirma que houve majoração da cobrança do imposto sem alteração da alíquota estabelecida. Esclarece que até 12/9/2019 a apuração do ICMS se dava pela aplicação da alíquota de 12% sobre o total das Vendas Totais Tributadas – VTN. Sustenta que com a modificação legislativa alterou-se a fórmula de cálculo do tributo sem a previsão de novas alíquotas. Aponta violação ao princípio da legalidade tributária. Defende a impossibilidade de modificação da fórmula de apuração. Aduz a existência de erro na alteração da norma. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cujo cálculo foi realizado com base na Lei no6.375/2019, bem como o impedimento da lavratura de auto de infração ou lançamento de crédito tributário, o que pretende ver confirmado no mérito. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do Código de Processo Civil em vigor. Nos termos do artigo 1019, I, do Novo Código de Processo Civil - NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. A suspensão do crédito tributário é medida que tem por finalidade suspender a cobrança do tributo e obstar os efeitos decorrentes da mora enquanto pendente decisão judicial sobre a exigibilidade da exação ou sobre a configuração da hipótese de imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal. Há inclusive posições jurisprudenciais (REsp 1289977/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, AGI no 20160020231842, Relator: GISLENE PINHEIRO 2a TURMA CÍVEL, entre outros) de que se trata de um direito subjetivo do contribuinte, impassível de oposição pela Fazenda Pública. Isso porque não há, com o deferimento da suspensão, prejuízo ao agravado. Na hipótese sob exame, contudo, não se verifica a probabilidade do direito apta a autorizar o deferimento do pedido. Isso porque não se vislumbra, em análise prefacial, típica deste momento processual, a apontada ilegalidade da modificação legislativa operada. O ente tributante, no exercício de sua competência constitucionalmente assegurada, modificou exclusivamente o mecanismo de apuração do ICMS – ainda que a circunstância possa implicar em majoração – por intermédio de instrumento legislativo idôneo. Em precedente elucidativo, ressaltou-se que “a Lei Distrital no 6.375/2019, norma posterior, alterou o art. 3o, I, da Lei Distrital no 5.005/2012 e fixou novas fórmulas de apuração do ICMS a serem aplicadas a partir de janeiro de 2020, revogando expressamente a incidência da alíquota de 12% (doze por cento), o que fica bem claro a partir do texto revogado, que dizia ‘o débito do imposto é obtido pela aplicação da alíquota de 12% (doze por cento) sobre o total das Vendas Totais Tributadas - VTB’. Além disso, examinando a tramitação do projeto que culminou na Lei Distrital no 6.375/2019, percebe-se que, ao longo da discussão, sempre restou inconteste que se estava propondo alteração da forma de cálculo, em especial das alíquotas, conforme Parecer da CEOF. Impende salientar, ainda, que a alteração da alíquota decorre de lei, inexistindo, a princípio, invalidade apto a desobrigar a impetrante de apurar o ICMS com a aplicação da nova fórmula introduzida pela Lei Distrital no 6.375/2019.” (AGI 07043736620208070000, 6a Turma Cível, Rel. Des. José Divino). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar. Intime-se o agravado, facultando-lhe resposta no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator